Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026386-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUILHERME DEFANTI OFUGI - CPF: 046.209.981-41 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA INTEGRALMENTE
DESPROVIDO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

2. Se o recurso interposto de apelação foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
GUILHERME DEFANTI OFUGI

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte requerida, ora embarga
da
,
assim ementado
(I
d.

241340171
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUSPENSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL FACEBOOK - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO - NÃO COMPROVADO - USO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA - DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso do autor à sua conta profissional mantida em rede social Facebook, máxime porque o não restou comprovado o suposto descumprimento
.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
a parte
requerida
,
ora embarga
da (
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
)
,

não
foi
provido
e a sentença de
parcial procedência da
ação foi mantida
,
por unanimidade
.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024